Tribunal: TJBA
Processo: 8071729-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071729-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CESAR AUGUSTO PIEDRAHITA AGUIRRE e outros

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, PRISCILA SANTOS MENEZES, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, PRISCILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTANEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FRAUDE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA QUANDO A ANOTAÇÃO DISCUTIDA É PRECEDIDA POR OUTRA LEGÍTIMA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portando, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

A fraude na contratação é incontroversa, tendo em vista que o Banco réu não acostou nenhum documento para comprovar a contratação realizada entre as partes. Assim,
deve ser declarada a inexistência do débito trazidos na inicial e determinada a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição creditícia, com suspensão das cobranças dos valores discutidos na presente demanda.

2. A anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não comporta indenização, quando preexistente legítima inscrição. Inteligência da Súmula 385 do STJ
.

3. Recurso da parte ré provido e Recurso da parte autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071729-29.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CESAR AUGUSTO PIEDRAHITA AGUIRRE e outros e como apelada BANCO ITAU SA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .